Tribunal: TJBA
Processo: 8000239-45.2025.8.05.0269
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000239-45.2025.8.05.0269

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: AGENCIA ESTADUAL DE REG DE SERV PUB DE ENERG,TRANSP E COMUNIC DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: JOAO PHILIPE LONGO VASCONCELOS

Advogado(s)
:
WESLEY NOVAIS ALVES FERREIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO. AGERBA. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. AUTO DE INFRAÇÃO Nº 101.866. VEÍCULO DE USO PARTICULAR. INAPLICABILIDADE DA LEI ESTADUAL Nº 11.378/2009. COMPETÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Ação Anulatória proposta por JOAO PHILIPE LONGO VASCONCELOS (Apelado) visando anular o Auto de Infração nº 101.866, aplicado pela AGERBA por suposta infração ao Art. 40 da Lei Estadual nº 11.378/2009, sob a alegação de uso particular do veículo.

2.

A Lei Estadual nº 11.378/2009 aplica-se
exclusivamente aos serviços de natureza coletiva
com itinerários e horários definidos (SRI). A interpretação de normas sancionadoras deve ser restritiva.

3.

A AGERBA não tem competência para fiscalizar o transporte particular.

4.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
Sentença mantida em sua integralidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 8000239-45.2025.8.05.0269, da Comarca de Uruçuca/BA, em que figuram como
Apelante
AGENCIA ESTADUAL DE REG DE SERV PUB DE ENERG,TRANSP E COMUNIC DA BAHIA e como
Apelado
JOAO PHILIPE LONGO VASCONCELOS.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça da Bahia.

Desª Gardênia Pereira Duarte

Relatora